Tribunal: TJBA
Processo: 8102392-87.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102392-87.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS JANUARIO DE JESUS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: OI MOVEL S.A.

Advogado(s)
:
NATALIA VIDAL DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. DÍVIDA ANTIGA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. EXIGÊNCIA DE COBRANÇA. DEVER DE GUARDA E EXIBIÇÃO MANTIDO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de exibição de documentos (contrato e gravações) e de indenização por danos morais, formulados por consumidor em face de concessionária de telefonia.

2. O juízo de origem fundamentou sua decisão na prescrição do dever de guarda do documento, por se tratar de dívida do ano de 2001, afastando a ocorrência de abalo moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se persiste o dever da empresa de exibir contrato originário de dívida cuja pretensão judicial está prescrita, mas que continua sendo ativamente objeto de registro em plataforma de renegociação (Serasa Limpa Nome); e (ii) estabelecer se a resistência injustificada da prestadora de serviço em fornecer as informações pela via administrativa (PROCON e Reclame Aqui) caracteriza dano moral pelo desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação material consolidada entre as partes tem natureza de consumo, incidindo os deveres de clareza, transparência e informação adequados ao longo de todo o percurso obrigacional, de acordo com as normas protetivas vigentes.
5. É evidente a adoção de comportamento contraditório pela empresa (violação à boa-fé objetiva) ao alegar o fim do prazo para manter o contrato em seus arquivos, enquanto, de forma simultânea, mantém o lançamento da dívida em plataforma do Serasa para instigar o pagamento pelo devedor. Quem efetua a cobrança extrajudicial atrai para si o ônus indispensável de preservar os documentos que comprovam a sua legitimidade.
6. Estão devidamente preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 648, uma vez demonstrada a relação jurídica e a recusa no fornecimento do documento após solicitação administrativa adequada.
7. A submissão do consumidor a um calvário burocrático e sem êxito, incluindo acionamento do PROCON e ferramentas de reclamação online para ter acesso a documento que lhe diz respeito, configura a perda de tempo útil (desvio produtivo).
8. A interrupção da rotina para lidar com a omissão do fornecedor transcende a barreira do aborrecimento suportável no cotidiano, originando o dever de compensação por dano moral em respeito às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A empresa fornecedora que mantém a cobrança de dívida, ainda que com pretensão judicial prescrita, em plataforma de negociação de crédito vinculada aos órgãos de proteção, mantém o dever de exibir o contrato originário, sob pena de comportamento contraditório e violação da boa-fé objetiva. 2. A resistência administrativa injustificada na exibição de documentos de interesse do consumidor impõe tempo e esforço desnecessários, gerando dano moral indenizável pela aplicação da teoria do desvio produtivo.
Dispositivos relevantes citados
:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inc. III; Código de Civil, arts. 205 e 422; Código de Processo Civil, arts. 396 e 487, inc. I.
Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Tema 648 e Súmula 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8102392-87.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante
DOMINGOS JANUARIO DE JESUS
e como apelada
OI S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao recurso interposto
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos formulados pela parte autora, nos exatos termos do voto proferido pela Relatoria.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25